Tribunal: TJSP
Processo: 0015360-33.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Execução Penal – Desobediência a ordem de funcionários da penitenciária – Conduta que se amolda ao disposto no artigo 50, inciso VI, cc. artigo 39, incisos II e V, e 50, da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Tipicidade da conduta reconhecida – Absolvição ou

Ementa:
Execução Penal – Desobediência a ordem de funcionários da penitenciária – Conduta que se amolda ao disposto no artigo 50, inciso VI, cc. artigo 39, incisos II e V, e 50, da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Tipicidade da conduta reconhecida – Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Decisão devidamente fundamentada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015360-33.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CELIO MASSAGLI DE ARAUJO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015360-33.2019.8.26.0996 -Voto no 00352
2
Agravo em Execução no 0015360-33.2019.8.26.0996
Agravante: Celio Massagli de Araujo Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Juiz: Paulo Gustavo Ferrari
Voto no 00352
Execução Penal Desobediência a ordem de funcionários da
penitenciária Conduta que se amolda ao disposto no artigo
50, inciso VI, cc. artigo 39, incisos II e V, e 50, da Lei de
Execução Penal Falta disciplinar de natureza grave Prova
Segura Declarações dos agentes penitenciários Presunção
de legitimidade e veracidade
Tipicidade da conduta
reconhecida Absolvição ou desclassificação para falta de
natureza média Impossibilidade Remição Perda dos dias
remidos
Opção pelo percentual máximo
Fração
proporcional à gravidade da conduta Decisão devidamente
fundamentada Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Celio
Massagli de Araujo Filho, contra a r. decisão de fls. 01/03 deste autos que, reconhecendo
a prática de falta de natureza grave praticada em 27 de abril de 2019, determinou a
anotação da respectiva sanção no prontuário do agravante, declarou a perda de 1/3 (um
terço) de dias eventualmente remidos, anteriormente à data da falta disciplinar e o reinício
do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Sustenta, em síntese, que não há prova segura de que tenha
praticado a conduta que lhe é imputada, pois as declarações dos agentes penitenciários, não
raras vezes, são eivadas de parcialidade. Diz, ainda, que o suposto fato de estar provocando
algazarras na cela de inclusão, perturbando a jornada de trabalho, não se subsume a
quaisquer das condutas tipificadas nos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal,
requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, postula a desqualificação da sanção para
falta disciplinar de natureza média, uma vez que o agravante infringiu, no máximo, o
disposto no artigo 45, incisos I, IX e X, do SAP no 144/2010. Por fim, alega que a
fundamentação da r. decisão agravada, no tocante à perda dos dias remidos, é genérica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015360-33.2019.8.26.0996 -Voto no 00352
3
bem como incorreu em “bis in idem” ao apontar a natureza grave da infração disciplinar
como critério para fixar o “quantum” correspondente a referida reprimenda, postulando sua
redução ao mínimo, qual seja, 1 (um) dia.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 19/24).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
25), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 74/77).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Constata-se nos autos que, por meio de procedimento
administrativo apuratório disciplinar n. 097/2019 restou provado que, em 27 de abril de
2019, o agravante Celio Massagli de Araujo Filho, cometeu ato de desobediência e
desrespeito aos agentes de segurança penitenciária, consistente em recusar-se a cessar a
algazarra que promovia, mesmo depois de advertido pelos agentes penitenciários.
Durante o procedimento administrativo, o agravante negou os
fatos a ele imputados, dizendo que estava apenas conversando. Entretanto, essa versão dos
fatos é contrariada pelo depoimento dos agentes de segurança penitenciária (fls. 34/35) que
foram contundentes ao relatarem que o agravante e outros sentenciados estavam gritando e
fazendo algazarras na cela de inclusão atrapalhando os serviços prestados e o andamento
dos trabalhos da unidade e que, ao ser lhes solicitado que parassem com tal atitude, pois
incorreriam em falta disciplinar, responderam que “não vamos parar não, porque não
queremos ficar nesta bosta de cadeia de Dracena”, continuando com o comportamento
admoestado.
Inicialmente, cumpre salientar que não possui amparo legal a
arguição do agravante de ausência de credibilidade dos funcionários da unidade prisional,
tendo em vista que a legislação pátria não retira a validade dos depoimentos dos agentes de
vigilância penitenciária, os quais narraram os fatos ocorridos como quaisquer outras
testemunhas o fariam, não estando, assim, caracterizados entre os suspeitos ou impedidos
para tanto. Anote-se, ainda, que os depoimentos dos agentes possuem valor probante diante
das circunstâncias em que ocorridos os fatos. Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015360-33.2019.8.26.0996 -Voto no 00352
4
Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE
DE
APARELHO
CELULAR
NO
INTERIOR

DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
FALTA
GRAVE.
DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
FALTA ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS
NO
PERCENTUAL
MÁXIMO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. In casu, os fatos relatados nos autos indicam a
tentativa de introduzir aparelho celular pelo apenado em
ambiente prisional, conduta punível com a mesma pena
da falta consumada, conforme hipótese prevista no art. 50,
VII, c/c art. 49, parágrafo único, da LEP.
2.

Registre-se
que
consolidou-se
neste
Tribunal
entendimento de que ''a prova oral produzida, consistente
em declarações coesas dos agentes de segurança
penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização
da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori,
das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral.
3. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda
profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em
habeas corpus.
4. Por fim, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça
entendimento no sentido de que a natureza especialmente
grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual
máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de
Execução Penal - LEP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015360-33.2019.8.26.0996 -Voto no 00352
5
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 490998 /
SP, 5a Turma, Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, J. em 13/08/2019, DJe 30/08/2019) (negritei)
Passo adiante, por óbvio que a conduta desobediente do
agravante certamente perturbou e desestabilizou a ordem e a disciplina do estabelecimento
prisional, assim, tal atitude não pode ser considerada atípica, mas sim uma atitude grave e
que merece ser prontamente contida dentro de um ambiente prisional, sob pena de criação
de um perigoso precedente.
Ora, admitir que infrações como estas sejam consideradas
faltas disciplinares de natureza média, equivale a incentivar outros detentos a se
comportarem de igual modo, o que, à evidência, prejudicaria os trabalhos dentro da
penitenciária.
Diante desse quadro, a conduta do detento amolda-se ao
descrito nos artigos 39, incisos II e V, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, in
verbis:
“Artigo 39. Constituem deveres do condenado:
II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se;
(...) V execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;
(...) Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...) VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, desta Lei.”
Em consonância com o entendimento acima exarado,
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
APREENSÃO
DE
MATERIAIS
PROIBIDOS.
FALTA

GRAVE

CONFIGURADA.
DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015360-33.2019.8.26.0996 -Voto no 00352
6
PROBATÓRIA. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS
REMIDOS.
CABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, condutas
como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas
constitui falta de natureza grave, nos termos do art. 50,
inciso VI, da Lei de Execução
Penal.
2. "Não há que se falar em atipicidade ou desclassificação
da falta grave atribuída ao paciente para outra de natureza
média ou leve, sobretudo porque isso demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
inadmissível na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC
425.059/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).
3. De acordo com o entendimento desta Corte, a perda de
até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de
falta grave, exige fundamentação concreta, consoante
determina a LEP, nos arts. 57 e 127, o que se verifica na
hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 497509 /
SP, 6a Turma, Ministra LAURITA VAZ, J. em 06/08/2019,
DJe 13/08/2019)
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO

DA

CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME

DE

PROVAS.
DESOBEDIÊNCIA
DE
ORDEM
DE
AGENTE
PENITENCIÁRIO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
DECRETAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. TESE NÃO
ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
DEPOIMENTOS
DE

AGENTES
PENITENCIÁRIOS.

APURAÇÃO

DE

FALTA
DISCIPLINAR.
FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE
NOVOS BENEFÍCIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal.
2. A questão atinente à decretação dos dias remidos não
foi submetida e/ou apreciada pelo Tribunal de origem, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015360-33.2019.8.26.0996 -Voto no 00352
7
que obsta a análise por esta Corte Superior, sob risco de
se incorrer em indesejável supressão de instância.
3. É incabível a discussão acerca da desclassificação da
infração disciplinar grave, porquanto tal tarefa demandaria
o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que é
inadmissível na via estreita do habeas corpus. Ademais, vale
registrar que se consolidou neste Tribunal Superior de
Justiça "entendimento no sentido de que a desobediência
aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a
teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de
Execuções Penais" (HC n. 377.551/SP, QUINTA TURMA,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de
28/3/2017). 4. O entendimento desta Quinta Turma é no
sentido de que os depoimentos dos agentes penitenciários
apurados para o reconhecimento de falta disciplinar são
fundamentos idôneos, se assim entenderam as instâncias
ordinárias. precedentes. 5. O cometimento de falta grave
pelo apenado (a) importa na alteração da data-base para a
concessão

de
novos
benefícios,
salvo
livramento
condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a
regressão de regime e (c) a revogação de até 1/3 dos dias
remidos (art. 127 da LEP).
Habeas corpus não conhecido.” (HC 434577 / RS, 5a Turma,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, J. em 26/06/2018, DJE
01/08/2018).
Nesse sentido, também já decidiu esta Colenda Câmara:
“Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa Falta
grave apurada em sindicância Desobediência à ordem dos
agentes
de
segurança
penitenciária

Consistentes
depoimentos dos servidores públicos Falta disciplinar de
natureza grave bem reconhecida, a teor do artigo 50, inciso
VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, da LEP
Perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do prazo para a
progressão de regime Consequências legais de falta grave
Recurso de agravo em execução desprovido.” (AE no
9001348-65.2019.8.26.0637,
Rel.
CÉSAR
AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO, j. em 08.01.2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Desobediência Pedido de
nulidade de sentença IMPOSSIBILIDADE Falta grave
devidamente
comprovada

Prova
suficiente
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015360-33.2019.8.26.0996 -Voto no 00352
8
reconhecimento da falta Limitação da perda do tempo
remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado
regularmente, em conformidade com os fatos e em decisão
devidamente fundamentada
Nova contagem se faz
necessária a fim de punir sentenciado, dando resposta à sua
transgressão, para efeito de progressão de regime Negado
provimento ao agravo.” (AE no 0047573-15.2015.8.26.0000,
rel. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, j. em 20.10.2015)
Por fim, também não vinga a pretensão do agravante de
redução da perda dos dias remidos.
Também não prospera a alegação de falta de fundamentação
da r. decisão agravada, posto que, o d. magistrado, ainda que de modo sucinto, muito bem
justificou as razões para perda dos dias eventualmente remidos no seu patamar máximo:
“(...) Para análise da quantidade de dias remidos a serem
perdidos, deverá ser observado o determinado no artigo 57
da LEP que diz: 'Art. 57: Na aplicação das sanções
disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as
circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão'.
(...) No presente caso, ante a natureza da falta disciplinar,
bem como o histórico prisional do sentenciado, há de ser
decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos.
Isto porque a aplicação em menor percentual implica em
tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente
do cometimento de infração disciplinar.” (fls. 02/03)
A esse respeito já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA
DE TESTEMUNHAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015360-33.2019.8.26.0996 -Voto no 00352
9
1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão
judicial que, embora sucinta, rechaçou a pretensão da
defesa, externando, objetiva e claramente, o motivo do
indeferimento. A discordância com o decisum não pode ser
transmudada para ausência de fundamentos a tal ponto de
nulificar a manifestação jurisdicional.
2 - Na espécie, além de a defesa, ao insistir na oitiva
de testemunhas comuns, das quais já havia a acusação
desistido, não fornecer o novo endereço, que era sua
atribuição, a prova foi considerada despicienda, já que
demonstrados os fatos por outro meios, inclusive
interceptações telefônicas, culminando na condenação.
Nulidade ausente. Precedentes jurisprudenciais.
3 - Ordem denegada.” (HC 390091 / SP, 6a Turma, Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J. em 20/06/2017,
DJe 26/06/2017) (negritei)
Por fim, não há que se falar em bis in idem, como alega a
Defesa, uma vez que o patamar de dias remidos perdidos está sendo fixado não em razão
da gravidade abstrata da falta disciplinar, mas das circunstâncias concretas em que
praticada, reveladoras da necessidade da perda do tempo remido no máximo legal.
Em remate, considerando que a falta disciplinar cometida pelo
recorrente é de natureza grave, não há que se falar em absolvição, atipicidade da conduta
ou tampouco desqualificação de sua natureza, inferindo-se, de modo inequívoco, que a
perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do prazo de cumprimento de pena para fins de
progressão de regime é medida adequada e, portanto, não merece reforma.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR